Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703733-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAILTON CARDOSO ARAUJO D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, DISTRITO FEDERAL, em que pese nominar o recurso como agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, não trouxe, contudo, em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente ao reconhecimento de excesso de execução ou, subsidiariamente, de remessa dos autos à Contadoria, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora